Tribunal: TJSP
Processo: 1006776-69.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação destinada a obrigar a concessionária a fornecer energia elétrica ao imóvel da autora. Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário com a Prefeitura local. Óbice ao estabelecimento do serviço não comprovado. Irregularidade do loteamento que não pode servir de justificativa para a recusa da concessionária de fornecer serviço essencial. Particularidade, em

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação destinada a obrigar a concessionária a fornecer energia elétrica ao imóvel da autora. Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário com a Prefeitura local. Óbice ao estabelecimento do serviço não comprovado. Irregularidade do loteamento que não pode servir de justificativa para a recusa da concessionária de fornecer serviço essencial. Particularidade, em concreto, que nem ficou comprovada. Ação procedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006776-69.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelada MARIA ALVES DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
2
APELAÇÃO
1006776-69.2020.8.26.0625
APELANTE
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
APELADA
Maria Alves de Lima
COMARCA
Taubaté 3a Vara Cível
VOTO No 39.175
EMENTA
Fornecimento de energia elétrica.
Ação destinada a obrigar a concessionária a fornecer energia elétrica
ao imóvel da autora. Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário
com a Prefeitura local. Óbice ao estabelecimento do serviço não
comprovado. Irregularidade do loteamento que não pode servir de
justificativa para a recusa da concessionária de fornecer serviço
essencial. Particularidade, em concreto, que nem ficou comprovada.
Ação procedente. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação aforada por ocupante de imóvel para obrigar a
concessionária a proceder à ligação do imóvel à rede de energia elétrica.
A ré pede seja o feito extinto sem análise do
mérito, reconhecida a incompetência do juízo ou julgada improcedente a
ação e, secundariamente, carreado à autora o custeio das obras
necessárias à ligação.
Para tanto, após dizer que lhe faltava legitimidade
para responder à propositura, a apelante afirma que a Prefeitura local havia
de ser chamada ao processo por se cuidar de litisconsórcio passivo
necessário, o que impunha reconhecer a incompetência do juízo cível,
devendo os autos ser enviados para a Vara da Fazenda Pública.
Ao lado disso ela assevera que não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
3
obrigada a proceder à ligação de energia elétrica porque o imóvel da autora
se encontra em loteamento irregular, o que determinava a improcedência da
ação.
Por fim, a recorrente enfatiza que, de todo modo,
os custos da estrutura necessária ao fornecimento da energia elétrica ao
referido imóvel haviam de ser carreados à promovente.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
I Caso não era de se acolher a alegação de
ilegitimidade passiva da ré.
Com efeito, pelo sistema da lei processual
legitimidade “ad causam” se afere à vista do quadro fático alegado na
petição inicial e não, assim, pelo exame da veracidade daquela exposição.
A desconsideração desse mecanismo, aliás, dá
origem ao que Cândido Rangel Dinamarco denomina de falsa carência, isto
é, à proclamação de ilegitimidade quando em verdade o caso é de
improcedência da ação, mostrando-se pertinente a seguinte passagem de
sua observação, ainda atual à vista do novo CPC:
"Os tribunais brasileiros, influenciados pelo vigor
da teoria das condições da ação e sua adoção explícita no Código de
Processo Civil, são fortemente propensos a tratar como carência de ação
alguns casos de ausência do direito do autor perante o réu, nos quais, em
realidade, estão julgando a demanda improcedente e não, inadmissível por
falta de alguma das condições da ação. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
4
São falsas essas supostas carências de ação,
porque em todos esses casos ou falta a prova de fatos, e fatos não
provados são como fatos inexistentes, sendo sempre improcedente a
demanda nessa situação; ou falta algum requisito de direito material para a
existência do direito alegado e, sem esse requisito, o direito inexiste etc."
(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, 3a ed., II, p. 319).
Ora, tendo a autora postulado a condenação da
concessionária de serviço público a fornecer energia elétrica a seu imóvel,
caso não era, então, de se negar a legitimidade da referida litigante para
responder à propositura de modo a tentar evitar a sua condenação.
II Não se havia de reconhecer a existência de
litisconsórcio necessário entre a recorrente e a Prefeitura local.
Afinal,
a
autora
formulara
pedido
voltado
especificamente à ora apelante, dada a sua condição de concessionária
incumbida de fornecer energia elétrica naquela localidade, mostrando-se a
Prefeitura estranha à relação entre a promovente e a demandada.
Assim,
eventual
óbice
imposto
pelo
ente
municipal à medida reclamada da ré podia ser por essa alegado como ponto
de defesa, mas não impunha trazer a Prefeitura ao feito.
De lembrar, a propósito, que o litisconsórcio
necessário decorre de imposição legal ou da natureza da relação jurídica
(artigo 114 do CPC), mas aqui nenhuma dessas situações se apresentava.
Logo, nem era caso de cogitar da incompetência
do juízo civil para processar a demanda.
IIII A recusa ao fornecimento de energia elétrica
ao imóvel da autora se mostrava mesmo ilegítima, adianta-se.
De pronto cabe consignar que aqui se cuidava de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
5
serviço essencial que, por isso, nos termos do artigo 22 Lei no 8.078/90
apenas podia ser suprimido nas hipóteses autorizadas na lei ou no
regulamento.
O fato objetivo, contudo, é que na espécie
nenhuma dessas hipóteses em concreto se configurou, tampouco a ré deu
prova de óbice que pudesse justificar a recusa à ligação.
O artigo 27 da Resolução ANEEL 414/2010 assim
dispõe:
“Efetivada a solicitação do interessado de
fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de
tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:
(...)
II necessidade eventual de:
a) execução de obras, serviços nas redes,
instalação de equipamentos da distribuidora ou do interessado, conforme a
tensão de fornecimento e a carga instalada a ser atendida;
b) construção, pelo interessado, em local de livre
e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e
segurança, de compartimento destinado, exclusivamente, à instalação de
equipamentos de transformação e proteção da distribuidora ou do
interessado, necessários ao atendimento das unidades consumidoras da
edificação;
c)
obtenção
de
autorização
federal
para
construção de rede destinada a uso exclusivo do interessado;
d) apresentação de licença ou declaração emitida
pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de
rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
6
antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela
legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de
preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros
(...).”
Pois a evidenciar que disso aqui não se cuidava
havia o fato de os imóveis vizinhos já serem abastecidos por energia elétrica
(fls.28 e sgts).
De todo modo, ainda que o loteamento fosse
irregular em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana não
poderia ficar o consumidor privado de serviço público essencial.
Nesse sentido, aliás, tem decidido esta Câmara:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Fornecimento de energia elétrica. Recusa fundada na ausência de
documentos aptos a demonstrar a regularidade do loteamento em que se
situa o imóvel da autora. Serviço de natureza essencial. Negativa que
ofende a dignidade da pessoa humana e obstaculiza o exercício do direito à
moradia. Inexistência de exigência legal que condicione o fornecimento de
energia elétrica à regularidade da ocupação do solo. Precedentes.
Indenização por danos materiais. Aluguéis pagos. Ausência de ato ilícito e
de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Recurso
provido em parte.”1
“Fornecimento de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer. Prestação do serviço recusada pela concessionária, por
se tratar de imóvel localizado em loteamento irregular. Impossibilidade.
Serviço que é regularmente prestado aos vizinhos do Autor. Bairro que
possui infraestrutura urbana básica. Inexistência de prova de restrição
1 Apelação Cível 1004168-93.2019.8.26.0347; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
7
judicial ou administrativa à ocupação do solo. Ação procedente. Recurso
desprovido.”2
“Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de
energia elétrica. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessária a
intervenção do Ministério Público. Causa que não envolve direitos e
interesses previstos no art. 178 do CPC. No mérito, recusa de fornecimento
fundada na irregularidade do loteamento em que se situa o imóvel do autor.
Ação civil pública que envolvia a regularização do loteamento julgada
improcedente. Impossibilidade de regularização nos termos da lei no
6.766/79 por se tratar de imóvel em área rural. Inexistência de exigência
legal que condicione o fornecimento de energia elétrica à regularidade da
ocupação do solo. Serviço de natureza essencial. Negativa que ofende a
dignidade da pessoa humana e obstaculiza o exercício do direito à moradia.
Precedentes. Recurso desprovido.”3
Assim, de rigor era mesmo a condenação da
concessionária na obrigação de fornecer energia elétrica ao imóvel da
autora.
Por fim, como se confere a fls. 80 e seguintes na
peça de defesa a ré não pleiteou que as despesas com a instalação da
infraestrutura para receber energia elétrica fossem carreadas à autora.
Logo, não pode a litigante no recurso inovar suas
alegações, isto é, agora reclamar aquela paga.
Assim, em respeito ao artigo 1.013 do CPC o
recurso não é conhecido quanto a tal ponto.
2 Apelação Cível 1009071-87.2019.8.26.0278; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/08/2020
3 Apelação Cível 1001162-84.2019.8.26.0539; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006776-69.2020.8.26.0625 -Voto no
8
De todo modo, justamente porque nada se
decidiu a respeito nada impede a concessionária de proceder àquela
cobrança, isso naturalmente sem prejuízo de a consumidora vir contra ela
resistir.
Em suma, caso não é de se alterar a sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC agrava-se a
condenação da recorrente em honorários advocatícios que passa a R$
2.000,00.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator